Tribunal: CARF
Processo: 10830.723785/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723785/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.232 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ELEKTRO REDES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005, 01/12/2006 a 31/12/2006
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR RECOLHIDO A MAIOR EM
RELAÇÃO AO CONFESSADO EM DCTF.
Os valores recolhidos a maior do que o confessado em DCTF, cujo montante
devido é consistente com a memória de cálculo representada no DACON,
determinam por si só o indébito, contendo os elementos necessários à
caracterização da certeza e liquidez necessárias à homologação da restituição
do valor pago a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-57.927,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723785/2011-34
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723785/2011-34

em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
A
Recorrente
apresentou
as
PER/DCOMP
de
números
31238.49249.210906.1.7.04-3041, referente a pagamentos efetuados alegadamente a maior,
referente ao período de apuração de outubro de 2005, e 21001.61643.090207.1.3.04-0860,
referente ao período de apuração de dezembro de 2007, ambas relativas a COFINS.
O pedido de compensação de final 3041 pleiteia um crédito no valor de R$
639.719,91 ( seiscentos mil, setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos), e o pedido de
compensação de final 0860 pleiteia um crédito no valor de R$ 877.229,27 (oitocentos e setenta e
sete mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Campinas/SP (DRF Campinas), não
homologou os pedidos de compensação por entender que não houve comprovação das alegações
da Recorrente em relação ao seu direito creditório, após análise das informações apresentadas
pela Recorrente.
A Recorrente é concessionária de serviço público que tem por atividade o
fornecimento e distribuição de energia elétrica e submete-se ao regime de apuração não
cumulativo da COFINS.

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega que em ambos os
períodos houve um pagamento a maior de COFINS decorrente de uma sobre valoração de
Receitas relativas a “fornecimento não faturado (exercício)”, cuja metodologia de controle
contábil para o setor de atividade da empresa é regulado pelo Manual de Contabilidade do
Serviço Público de Energia Elétrica divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL.
A argumentação principal em relação ao período de apuração de outubro de 2005,
é que a apuração da COFINS resultou em valor a pagar no montante de R$ 14.980.849,26
(quatorze milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis
centavos), e que no entanto, foram realizados pagamentos no valor de R$ 15.620.569,17 (quinze
milhões, seiscentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos),
resultando num pagamento indevido a maior no valor de R$ 639.719,91 (seiscentos e trinta e
nove mil, setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos).
O valor referente ao mês de outubro foi pago através de dois DARF, nos valores
de R$ 6.620.569,17 (seis milhões, seiscentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
dezessete centavos), e R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), ambos com a comprovação de
recolhimento apensada aos autos nas folhas 161 e 162, respectivamente.
A Recorrente também juntou aos autos o DACON e a DCTF do mês de apuração
de outubro de 2005. Nestes documentos apura-se que o valor declarado no DACON, NA FICHA
17B, Linha 33 – COFINS A PAGAR, registrou-se o montante de R$ 14.980.849,26 (quatorze
milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos),
folha 115 do presente processo.
Na DCTF, encontramos o mesmo valor declarado no DACON, conforme o
parágrafo anterior, folha 116, e na folha 152, encontramos na ficha da DCTF – Débito Apurado e
Créditos Vinculados os dois pagamentos supramencionados vinculados a este débito.
Em relação ao período de apuração de dezembro de 2006, a apuração da COFINS
resultou em valor a pagar no montante de R$ 15.391.979,79 (quinze milhões, trezentos e noventa
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723785/2011-34

e um mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) e, no entanto, foram
realizados pagamentos no valor de R$ 16.269.209,06 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta e
nove mil, duzentos e nove reais e seis centavos), resultando num pagamento indevido a maior no
valor de R$ 877.229,27 (oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e
sete centavos).
O valor referente ao mês de dezembro de 2006 foi pago através de dois DARF,
nos valores de R$ 7.269.209,06 (sete milhões, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e nove
reais e seis centavos), e R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), ambos com a comprovação de
recolhimento apensada aos autos nas folhas 229 e 230, respectivamente.
A Recorrente também juntou aos autos o DACON e a DCTF do mês de apuração
de outubro de 2005. Nestes documentos apura-se que o valor declarado no DACON, NA FICHA
25B, Linha 27 – COFINS A PAGAR - FATURAMENTO, registrou-se o montante de R$
15.391.979,79 (quinze milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e setenta e nove reais e
setenta e nove centavos), folha 200 do presente processo.
Na DCTF, encontramos o mesmo valor declarado no DACON, conforme o
parágrafo anterior, folha 201, e na folha 222, encontramos na ficha da DCTF – Débito Apurado e
Créditos Vinculados os dois pagamentos supramencionados vinculados a este débito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada em Primeira Instância pela DRJ
Ribeirão Preto/SP, sob a motivação de que não havia demonstrado a liquidez e certeza do crédito
pretendido. Foi dada ciência da decisão da DRJ no dia 14 de maio de 2015, e a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário no dia 15 de junho de 2015.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente repete as argumentações constantes em
sua Manifestação de Inconformidade e apresenta nova documentação contábil.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Em que pese a alegação da Recorrente de que o motivo dos pagamentos indevidos
a maior teriam sido divergências na contabilização de “fornecimentos não faturados” e da
impossibilidade da Autoridade Tributária em confirmar esta afirmação pelos documentos
apresentados pelo contribuinte, o fato mais relevante no caso concreto é a confissão de dívida
representada pela DCTF, combinada consistentemente com a obrigação acessória da memória de
cálculo da COFINS devida, representada no DACON, que demonstram montantes devidos
inferiores aos valores efetivamente pagos.
Qualquer discordância da Autoridade Tributária em relação aos valores
calculados, incluindo aí a legitimidade dos créditos apurados e o montante correto das receitas
tributáveis, precisariam ser apontados por lançamento de ofício.
Tendo em vista já haver decorrido o prazo decadencial, as considerações a
respeito dos motivos que levaram o contribuinte a efetivamente recolher a mais do que foi
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.232 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723785/2011-34

confessado tornam-se irrelevantes, persistindo apenas a constatação de que foi recolhido um
valor superior ao declarado, configurando assim não só a certeza do crédito pela constatação do
indébito, como a liquidez do crédito pela diferença entre o valor confessado e o efetivamente
pago, tudo adequadamente documentado no presente processo conforme descrito no relatório
acima.
Tendo em vista todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário
para que os autos retornem à unidade de origem para proceder à homologação da compensação
pleiteada.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 400
DF CARF MF
Original